Tribunal: TJMT
Processo: 1027177-41.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027177-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO), MARCIO MESQUITA DE SOUSA - CPF: 969.183.901-63 (PACIENTE), THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (IMPETRADO), RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYAWARI KALAPALO (VÍTIMA), ZAQUEU ALVES DE SOUZA BARBOSA registrado(a) civilmente como ZAQUEU ALVES DE SOUZA BARBOSA - CPF: 013.201.111-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS
– ILEGALIDADE RECONHECIDA NA PRISÃO TEMPORÁRIA DO CORRÉU FORAGIDO
– IRRELEVÂNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS – CRITÉRIOS DISTINTOS PARA A SEGREGAÇÃO – COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE POR SER PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA – IMPROCEDÊNCIA – PATOLOGIA NÃO COMPROVADA – EXTENSÃO DE EFEITOS – CORRÉU SOLTO – IMPROCEDÊNCIA – CORRÉU EM VERDADE FORAGIDO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, na manutenção da ordem pública.

O reconhecimento da ilegalidade da prisão temporária não importa na antijuridicidade dos títulos prisionais subsequentes, especialmente se possuem natureza jurídica e requisitos diversos.

Se inexiste demonstração de que o paciente possui doença grave e está extremamente debilitado, não há falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar, e muito menos colocação em liberdade.

Não há falar em extensão de efeitos de benefícios, ao argumento de que o corréu está solto, se, em verdade, ele se encontra foragido e existe ordem de prisão preventiva em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Márcio Mesquita de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado tentado.

Em síntese, o impetrante alega que os requisitos autorizadores do decreto preventivo não se encontram configurados.

Aponta ainda que a conversão da prisão temporária em preventiva não pode ser decretada com o objetivo de coagir o investigado a colaborar com as apurações, bem como assegurar a ordem social.

Indica que foi reconhecida a ilegalidade da prisão temporária do corréu Zaqueu Alves de Souza Barbosa, no
Habeas Corpus
n. 1019769-96.2020.8.11.0000, motivo pelo qual entende que a sua prisão preventiva deve ser reconhecida como ilegal.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (Id. 71514998).

A autoridade acoimada como coatora prestou as informações (Id. 71639998).

O impetrante pugnou pela reconsideração do indeferimento do pedido de liminar (Id. 71682478), contudo, a decisão permaneceu inalterada (Id. 71866480).

Em petição avulsa, o impetrante indicou que o paciente tem diagnóstico de
angina pectoris
(CID 10 - 120), e que é desproporcional a manutenção do cárcere do paciente, pois o corréu Zaqueu Alves está solto e se encontra na mesma situação jurídico-processual (Id. 72584995).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 72852457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, também que a conversão da prisão temporária em preventiva não pode ser decretada com o objetivo de coagir o investigado a colaborar com as apurações e para assegurar a ordem social; foi reconhecida a ilegalidade da prisão temporária relativa ao mesmo paciente no
Habeas Corpus n.
1019769-96.2020.8.11.0000, motivo pelo qual a prisão preventiva também deve ser reconhecida como ilegal.

São as razões do decreto prisional:

“(...)
A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no Inquérito Policial juntado aos autos, especialmente pelos boletins de ocorrência; exame de corpo de delito da vítima às fls. 10/13; relatórios de investigação; depoimento da vítima; auto de apreensão; relatório policial de fls. 34/40 e 49/51 e demais oitivas realizadas extrajudicialmente, conforme termos de declarações constantes dos autos. Além disso, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento por este Juízo nesta data.

Consta dos autos que, por volta das 19h do dia 31.08.2020, em frente ao Hotel Goiano, nesta cidade e Comarca de Querência, os acusados, em posse do veículo Peugeot 307, cor preta, dirigiram-se até o referido hotel em que a vítima estava hospedada.

Ato seguinte, ao visualizarem a vítima saindo com a bicicleta que pertencente e subtraída da enteada do representado Márcio, enquanto Zaqueu permaneceu no interior do veículo que ocupavam para fornecer fuga, o acusado Márcio foi até a vítima e a alvejou com 03 (três) disparos de arma de fogo, atingindo-a pelas costas.

A vítima não foi a óbito por ter sido socorrida e levada ao hospital.

A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de vigilância do estabelecimento, por intermédio das quais foi possível realizar a identificação do veículo ocupado pelos acusados. Após a empreitada delitiva, os acusados empreenderam fuga. Conforme se observa dos relatos trazidos à baila, em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

De outro lado, a manutenção da liberdade dos acusados COLOCA EM XEQUE A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DE SUAS CONDUTAS, não olvidando que os acusados FORAGIRAM do local do crime, sendo que o acusado Zaqueu se encontra foragido até o presente momento.

Cumpre ressaltar, ainda, a prisão preventiva dos acusados se justifica como garantia à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, já que ambos os acusados empreenderam fuga do distrito da culpa após a prática delitiva, dando mostras que pretendem se furtar à aplicação da lei penal, como é o caso do codenunciado Zaqueu, O QUE REFORÇA AINDA MAIS A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Frise-se, a propósito, que o acusado Márcio - que também estava em local incerto e não sabido - só foi capturado por força de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, conforme autos de n.º 1000913- 38.2020.8.11.0080 - sistema PJE.

Além disso, a motivação e consequentemente o modus operandi, esclarecem a periculosidade dos acusados que tentaram ceifar a vida da vítima, alvejando-a com três disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado Márcio, os quais a atingiram quando estava de costas, o que justifica a segregação imediata, também como medida apta à garantia da ordem pública e integridade física da vítima e de seus familiares, bem como de eventuais testemunhas, sendo temerário, por ora, que se aguarde o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória para só então afastá-lo do seio da sociedade.

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, aliado aos requisitos autorizadores impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO MESQUITA DE SOUSA, vulgo “Estilaque” ou “Cleomar” e de ZAQUEU ALVES DE SOUZA BARBOSA, ambos já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme fundamentação exposta alhures”
(Id. 71639998).

Como se observa da decisão supracitada, o juízo
a quo
bem fundamentou a prisão preventiva do paciente, indicando que o
fumus comissi delicti
se esteia nos boletins de ocorrência,no exame de corpo de delito da vítima, nos relatórios de investigação, no depoimento da vítima, no auto de apreensão, no relatório policial e nas demais oitivas extrajudiciais.

Já o
periculum libertatis
se extrai da necessidade de manutenção da ordem pública, ante a gravidade do delito, e haja vista que o paciente empreendeu fuga após o crime.

A propósito, o impetrado consignou no
decisum
que o paciente foi encontrado em outra cidade, e que foi localizado tão somente porque fora decretada a sua prisão temporária.

Assim, entendo que não guarda amparo a tese do impetrante, haja vista que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão devidamente configurados.

Além disso, não há falar que a prisão foi prolatada com o objetivo de coagir o investigado a colaborar com as apurações, porquanto a segregação se encontra subsidiada no atendimento dos requisitos necessários à prisão preventiva.

Por outro lado, malgrado o impetrante aduza que a prisão temporária foi considerada ilegal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1019769-96.2020.8.11.0000, em favor do corréu Zaqueu, e que a prisão preventiva do paciente também deveria ser reconhecida como ilegal, o decreto prisional em referência é distinto do aqui em comento, pois possuem requisitos e natureza jurídica diversas, e a ilegalidade de um título não ocasiona no reconhecimento da ilegalidade do outro.

Acerca da afirmação de que o paciente possui
angina pectoris
(CID 10 - 120), na hipótese de o preso estar doente, a unidade carcerária deve providenciar o necessário ao seu tratamento, e a existência de patologia, por si só, não condiciona à revogação da segregação cautelar.

Ademais, se a debilidade for extrema, por motivo de doença grave, é facultada a colocação do segregado em regime domiciliar (art. 318, II, do CPP), que será observada dentro das condições de saúde e de tratamento.

No caso dos autos, inexiste comprovação de que se trata de doença grave, ou de que o paciente realmente possui tal patologia, visto que os documentos médicos acostados apenas dão conta de que o paciente é hipertenso, apresenta palpitação e dispneia, porém, não há nenhuma anotação a respeito da suposta
angina pectoris
(CID 10 - 120) e da gravidade da doença (Id. 72584996).

Outrossim, malgrado o impetrante aduza que o corréu Zaqueu está solto e que a sua prisão preventiva foi revogada, razão pela qual o paciente também faria jus a esse benefício, em verdade, a autoridade acoimada como coatora noticia que permanece a ordem de prisão preventiva de Zaqueu, contudo, ele se encontra foragido (Id. 71639998).

Desse modo, não há qualquer benefício a ser estendido ao paciente, porquanto o impetrado informa a manutenção da ordem de prisão do corréu, e o impetrante não acostou aos autos a suposta decisão de revogação da determinação de seu cárcere.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Márcio Mesquita de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado tentado.

Em resumo, o paciente alegou que os requisitos autorizadores do decreto preventivo não se encontram configurados, bem como a conversão da prisão temporária em preventiva não pode ser decretada com o objetivo de coagir o investigado a colaborar com as apurações, bem como assegurar a ordem social.

Asseverou que foi reconhecida a ilegalidade da prisão temporária do corréu
Zaqueu Alves de Souza Barbosa
, no
Habeas Corpus
n. 1019769-96.2020.8.11.0000, motivo pelo qual entende que a sua prisão preventiva deve ser reconhecida como ilegal.

Com tais considerações, pleiteou a revogação da prisão preventiva (id. 71513482).

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (id. 71514998).

A autoridade acoimada como coatora prestou as informações (id. 71639998).

O beneficiário pugnou pela reconsideração do indeferimento do pedido de liminar (id. 71682478), contudo, a decisão permaneceu inalterada (id. 71866480).

Em petição avulsa, o impetrante indicou que o paciente tem diagnóstico de
angina pectoris
(CID 10 - 120), e que é desproporcional a manutenção do cárcere do paciente, pois o corréu Zaqueu Alves está solto e se encontra na mesma situação jurídico-processual (id. 72584995).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem (id. 72852457), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM SEGREGATÓRIO PORQUANTO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – DECRETO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO À LUZ DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RESPEITO AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE (ART. 121, § 2º, INC. II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ART. 14, INC. II, DO CP), ALIADA AO FATO DELE TER FORAGIDO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, VINDO A SER ENCONTRADO MAIS TARDE EM OUTRA CIDADE, TÃO SOMENTE PORQUE EXISTIA EM SEU DESFAVOR UM MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – NO TOCANTE O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, FORTE NA RECOMENDAÇÃO Nº. 62/2020 DO CNJ, TENHO QUE OS DOCUMENTOS MÉDICOS JUNTADOS PELO IMPETRANTE NÃO SÃO HÁBEIS A EVIDENCIAR O ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE, NEM, TAMPOUCO, DEMONSTRAR QUE O SEU TRATAMENTO NÃO POSSA SER MINISTRADO NA UNIDADE EM QUE SE ENCONTRA ENCARCERADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
denegou
a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise do caso concreto, especialmente ante a alegação de que ao corréu foi concedido a liberdade provisória.

A prisão preventiva do beneficiário foi decretada nos seguintes termos:

“(...) A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no Inquérito Policial juntado aos autos, especialmente pelos boletins de ocorrência; exame de corpo de delito da vítima às fls. 10/13; relatórios de investigação; depoimento da vítima; auto de apreensão; relatório policial de fls. 34/40 e 49/51 e demais oitivas realizadas extrajudicialmente, conforme termos de declarações constantes dos autos. Além disso, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento por este Juízo nesta data.

Consta dos autos que, por volta das 19h do dia 31.08.2020, em frente ao Hotel Goiano, nesta cidade e Comarca de Querência, os acusados, em posse do veículo Peugeot 307, cor preta, dirigiram-se até o referido hotel em que a vítima estava hospedada.

Ato seguinte, ao visualizarem a vítima saindo com a bicicleta que pertencente e subtraída da enteada do representado Márcio, enquanto Zaqueu permaneceu no interior do veículo que ocupavam para fornecer fuga, o acusado Márcio foi até a vítima e a alvejou com 03 (três) disparos de arma de fogo, atingindo-a pelas costas.

A vítima não foi a óbito por ter sido socorrida e levada ao hospital.

A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de vigilância do estabelecimento, por intermédio das quais foi possível realizar a identificação do veículo ocupado pelos acusados. Após a empreitada delitiva, os acusados empreenderam fuga. Conforme se observa dos relatos trazidos à baila, em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

De outro lado, a manutenção da liberdade dos acusados COLOCA EM XEQUE A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DE SUAS CONDUTAS, não olvidando que os acusados FORAGIRAM do local do crime, sendo que o acusado Zaqueu se encontra foragido até o presente momento.

Cumpre ressaltar, ainda, a prisão preventiva dos acusados se justifica como garantia à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, já que ambos os acusados empreenderam fuga do distrito da culpa após a prática delitiva, dando mostras que pretendem se furtar à aplicação da lei penal, como é o caso do codenunciado Zaqueu, O QUE REFORÇA AINDA MAIS A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Frise-se, a propósito, que o acusado Márcio - que também estava em local incerto e não sabido - só foi capturado por força de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, conforme autos de n.º 1000913- 38.2020.8.11.0080 - sistema PJE
.

Além disso, a motivação e consequentemente o modus operandi, esclarecem a periculosidade dos acusados que tentaram ceifar a vida da vítima, alvejando-a com três disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado Márcio, os quais a atingiram quando estava de costas, o que justifica a segregação imediata, também como medida apta à garantia da ordem pública e integridade física da vítima e de seus familiares, bem como de eventuais testemunhas, sendo temerário, por ora, que se aguarde o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória para só então afastá-lo do seio da sociedade.

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, aliado aos requisitos autorizadores impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO MESQUITA DE SOUSA, vulgo “Estilaque” ou “Cleomar” e de ZAQUEU ALVES DE SOUZA BARBOSA, ambos já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme fundamentação exposta alhures”
(Id. 71639998).

Como bem delimitado pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, a autoridade apontada como coatora bem fundamentou a prisão preventiva do paciente, indicando que o
fumus comissi delicti
se esteia nos boletins de ocorrência, no exame de corpo de delito da vítima, nos relatórios de investigação, no depoimento da vítima, no auto de apreensão, no relatório policial e nas demais oitivas extrajudiciais. E o
periculum libertatis
se extrai da necessidade de manutenção da ordem pública, ante a gravidade do delito, e que o paciente
empreendeu fuga após o crime
.

Destaca-se ainda, que no decreto de prisão preventiva a autoridade judicial esclareceu que o paciente foi encontrado em outra cidade,
e que só foi localizado porque fora decretada a sua prisão temporária
.

Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como
associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito:

(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)

Assim, d
a leitura da decisão transcrita evidencia-se a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão cautelar, além da gravidade concreta do delito, foi decretada em razão do beneficiário ter fugido do distrito da culpa logo após o cometimento do crime.

A fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal. A respeito disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado é pacífico, conforme depreende-se do enunciado 26:

Enunciado 26: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, não há falar que a prisão foi decretada com o objetivo de coagir o investigado a colaborar com as apurações, pois a segregação se encontra subsidiada no atendimento dos requisitos necessários à prisão preventiva.

Noutro ponto, o beneficiário aduziu que a prisão temporária foi considerada ilegal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1019769-96.2020.8.11.0000, em favor do corréu Zaqueu, e que a prisão preventiva do paciente também deveria ser reconhecida como ilegal, o decreto prisional em referência é distinto do aqui em comento, pois possuem requisitos e natureza jurídicas diversas, e a ilegalidade de um título não ocasiona no reconhecimento da ilegalidade do outro, bem como considerou-se no mencionado
habeas corpus
que os argumentos e fundamentos utilizados pela autoridade judicial eram típicos de prisão preventiva e não de prisão temporária, haja vista que haveria a identificação dos acusados e das circunstâncias do delito, fugindo da essência da prisão temporária, que seria para investigar a autoria delitiva.

Ainda, importante destacar que está Egrégia Câmara Criminal ao conceder a ordem ao corréu, determinou providências de Ofício para que se apresente em 05 (cinco) dias perante a autoridade policial, vejamos:

“
HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA–REVOGAÇÃO – SUPOSTA FUGA APÓS O DELITO – DECISÃO VISANDO ASSEGURAR O NORMAL PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES – ACUSADOS IDENTIFICADOS E MOTIVAÇÃO APURADA – PACIENTE QUE NÃO SE APRESENTOU – PRIMÁRIO E QUE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROPRIEDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, PARA QUE O PACIENTE SE APRESENTE A AUTORIDADE POLICIAL EM 05 DIAS.

Se a autoridade judicial decreta a prisão temporária, sustentando a sua imprescindibilidade para o sucesso das investigações, mas as investigações já chegaram a suposta autoria delitiva, bem como das circunstâncias do crime, evidente a impropriedade da prisão temporária.

Por outro lado,
não parece que o beneficiário está a se furtar da persecução penal em si mesma, mas sim de uma prisão em flagrante ou da prisão preventiva que considera ilegal,

notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF; HC 446.010/SP).”

Por outro lado, a afirmação de que o paciente possui
angina pectoris
(CID 10 - 120), na hipótese de o preso estar doente, a unidade carcerária deve providenciar o necessário ao seu tratamento, e a existência de patologia, por si só, não condiciona à revogação da segregação cautelar.

In casu
, inexiste comprovação de que se trata de doença grave, ou de que o paciente realmente possui a patologia, visto que os documentos médicos acostados apenas dão conta de que o paciente é hipertenso, apresenta palpitação e dispneia, porém, não há nenhuma anotação a respeito da suposta
angina pectoris
(CID 10 - 120) e da gravidade da doença (Id. 72584996).

Por fim, muito embora o paciente tenha alegado o corréu Zaqueu Alves de Souza Barbosa esteja solto e que a sua prisão preventiva foi revogada, razão pela qual o paciente também faria jus a esse benefício, em verdade, a autoridade acoimada como coatora notícia que permanece a ordem de prisão preventiva de Zaqueu, contudo, ele se encontra foragido (Id. 71639998).

Igualmente, em consulta ao sistema PJe, observa-se que o magistrado não revogou a prisão preventiva do corréu, decretada juntamente com a do paciente, mas tão somente
suspendeu

a decisão que decretou a prisão preventiva de Zaqueu Alves de Souza Barbosa,
a fim de oportunizar seu comparecimento perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos sobre os fatos no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao teor do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e

em nome da lealdade e colaboração processuais.

Por todo, exposto, em consonância com o douto Relator,
denego
a ordem pleiteada em favor de
Márcio Mesquita de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021